Tribunal: TJPA
Processo: 0824822-91.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-09-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0824822-91.2021.8.14.0301

APELANTE: TELEFONICA BRASIL

APELADO: CLUBE DE ESPORTES AEREOS E NAUTICOS DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/OUTUBRO/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - N.º 0824822-91.2021.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM / PA.

AGRAVANTE: TELEFÔNICA BRASIL S/A.

ADVOGADO: FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA – OAB/RS 80.851.

AGRAVADO: CLUBE DE ESPORTES AEREOS E NAUTICOS DO PARÁ.

ADVOGADO: PEDRO THAUMATURGO SORIANO DE MELLO FILHO – OAB/PA 14.665.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DESERÇÃO. PREPARO RECURSAL. AUSÊNCIA DE RELATÓRIO DE CONTAS. COMPROVAÇÃO EM DOBRO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação cível por deserção. O recorrente foi intimado para, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentar o relatório de contas das custas recursais e realizar a complementação do recolhimento do preparo em dobro, nos termos do § 4º do art. 1.007 do CPC. Apesar de efetuar novo pagamento das custas, a parte agravante não juntou o relatório de contas do preparo recursal, mantendo-se a irregularidade que ensejou o não conhecimento do recurso por deserção.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) houve deserção do recurso de apelação pela ausência de comprovação adequada do preparo recursal; (ii) se a juntada posterior do comprovante de pagamento, desacompanhado do relatório de contas, supre a exigência legal; e (iii) se a intimação para recolhimento em dobro foi devidamente atendida pela parte recorrente.

III. Razões de decidir

3. Exigência legal de comprovação do preparo recursal no ato de interposição do recurso, sob pena de deserção, conforme art. 1.007, caput e § 4º, do CPC/2015.

4. Necessidade de juntada cumulativa dos seguintes documentos: boleto bancário das custas, comprovante de pagamento e relatório de contas do processo, conforme art. 9º, § 1º, da Lei Estadual nº 8.328/PA.

5. Não atendimento da determinação judicial para apresentação do relatório de contas, mesmo após intimação específica e concessão de prazo para regularização.

6. Impossibilidade de suprimento posterior da irregularidade quando não cumprida a determinação no prazo estabelecido, caracterizando-se a deserção do recurso.

7. Orientação jurisprudencial consolidada do STJ quanto à essencialidade da juntada da guia de recolhimento com respectivo comprovante de pagamento para comprovação do preparo.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "1. Configura deserção do recurso a ausência de comprovação adequada do preparo recursal, que exige a juntada cumulativa do boleto bancário das custas, comprovante de pagamento e relatório de contas do processo. 2. A intimação para recolhimento em dobro do preparo recursal deve ser integralmente cumprida no prazo determinado, não sendo suficiente apenas o pagamento das custas sem a apresentação dos documentos comprobatórios exigidos pela legislação processual."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.007, caput e § 4º; Lei Estadual nº 8.328/PA, art. 9º, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 1.995.710/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 13.05.2022; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 1.590.568/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 13.06.2022, DJe 17.06.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Embargos de Declaração em Apelação Cível, e lhe e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Presidente e Relator
, Des. Leonardo de Noronha Tavares e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 33ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos vinte e nove (29) dia do mês de setembro (9) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - N.º 0824822-91.2021.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM / PA.

AGRAVANTE:
TELEFÔNICA BRASIL S/A.

ADVOGADO:
FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA – OAB/RS 80.851.

AGRAVADO:
CLUBE DE ESPORTES AEREOS E NAUTICOS DO PARÁ.

ADVOGADO:
PEDRO THAUMATURGO SORIANO DE MELLO FILHO – OAB/PA 14.665.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM

APELAÇÃO CÍVEL,
interposto por
TELEFÔNICA BRASIL S/A
diante do inconformismo com decisão monocrática
Id. 10435532 pag. 1/3
,
que não conheceu do recurso de apelação cível
, considerando inadmissível face sua deserção.

Nas razoes do agravo interno
o recorrente aduz em sede de agravo interno que a decisão deve ser reformada, pois o entendimento exarado na decisão ora recorrida não merece prosperar, tendo em vista a comprovação nos autos do recolhimento em dobro do preparo, nos termos do art. 1007, §4º, do CPC, com o consequente julgamento por este órgão colegiado.

Nas
contrarrazões
a parte agravada pugna pelo improvimento do recurso.

A despeito dos argumentos do agravante, incabível a retratação da decisão monocrática.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, 28 de agosto de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DESERÇÃO. PREPARO RECURSAL. AUSÊNCIA DE RELATÓRIO DE CONTAS. COMPROVAÇÃO EM DOBRO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação cível por deserção. O recorrente foi intimado para, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentar o relatório de contas das custas recursais e realizar a complementação do recolhimento do preparo em dobro, nos termos do § 4º do art. 1.007 do CPC. Apesar de efetuar novo pagamento das custas, a parte agravante não juntou o relatório de contas do preparo recursal, mantendo-se a irregularidade que ensejou o não conhecimento do recurso por deserção.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) houve deserção do recurso de apelação pela ausência de comprovação adequada do preparo recursal; (ii) se a juntada posterior do comprovante de pagamento, desacompanhado do relatório de contas, supre a exigência legal; e (iii) se a intimação para recolhimento em dobro foi devidamente atendida pela parte recorrente.

III. Razões de decidir

3. Exigência legal de comprovação do preparo recursal no ato de interposição do recurso, sob pena de deserção, conforme art. 1.007, caput e § 4º, do CPC/2015.

4. Necessidade de juntada cumulativa dos seguintes documentos: boleto bancário das custas, comprovante de pagamento e relatório de contas do processo, conforme art. 9º, § 1º, da Lei Estadual nº 8.328/PA.

5. Não atendimento da determinação judicial para apresentação do relatório de contas, mesmo após intimação específica e concessão de prazo para regularização.

6. Impossibilidade de suprimento posterior da irregularidade quando não cumprida a determinação no prazo estabelecido, caracterizando-se a deserção do recurso.

7. Orientação jurisprudencial consolidada do STJ quanto à essencialidade da juntada da guia de recolhimento com respectivo comprovante de pagamento para comprovação do preparo.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
"1. Configura deserção do recurso a ausência de comprovação adequada do preparo recursal, que exige a juntada cumulativa do boleto bancário das custas, comprovante de pagamento e relatório de contas do processo. 2. A intimação para recolhimento em dobro do preparo recursal deve ser integralmente cumprida no prazo determinado, não sendo suficiente apenas o pagamento das custas sem a apresentação dos documentos comprobatórios exigidos pela legislação processual."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 1.007, caput e § 4º; Lei Estadual nº 8.328/PA, art. 9º, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp nº 1.995.710/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 13.05.2022; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 1.590.568/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 13.06.2022, DJe 17.06.2022.

Do juízo de admissibilidade, percebe-se o preenchimento dos requisitos, razão pela qual conheço do interno.

Pois bem, no presente caso, mantenho a decisão monocrática prolatada
Id. 10435532 pag. 1/3.

Pretende a recorrente a retratação da decisão monocrática, alega o agravante que não pode ser penalizado
tendo em vista ser precipitada a decisão, pois realizou a comprovação nos autos do recolhimento em dobro do preparo, nos termos do art. 1007, §4º, do CPC, com o consequente julgamento por este órgão colegiado
.

Entretanto, cabe ressaltar que o recurso foi protocolizado, desacompanhado do relatório de contas das custas recursais, foi determinado para no prazo de 05 (cinco) dias,
para apresentar o documento de conta acima referido e realizar a complementação do recolhimento do preparo, uma vez que devido em dobro, nos termos do § 4º do art. 1.007 do Código de Processo Civil.

Porém a parte agravante peticiona aos autos informando que realizou novamente o pagamento das custas, porém tal pagamento veio desacompanhado do relatório de contas do preparo do recurso.

Houve a decisão monocrática não conhecendo do recurso de apelação cível, considerando inadmissível face sua deserção. A parte agravante não conformada com a decisão apresentou agravo interno.

No caso em questão, cabe destacar que o preparo é o pagamento prévio das despesas relacionadas ao processamento do recurso, perfazendo o somatório das custas processuais e do porte de remessa e de retorno dos autos, quando houver, devendo o comprovante de pagamento dos respectivos valores acompanhar a petição do recurso, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007, §4º, do CPC/2015,
verbis
:

Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.

(...)

§ 4
o
O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.

Dessa forma, a teor do art. 1.007 do CPC atual, é dever da parte recorrente
comprovar o preparo recursal no ato de interposição do recurso
, e tal comprovação se dá pela cumulação dos seguintes documentos no processo:
boleto bancário das custas, comprovante de pagamento deste e relatório de conta do processo
, conforme disciplina o art. 9º, §1º, da Lei Estadual nº. 8.328 – Regimento de Custas do TJ/PA.

In casu,
constata-se que o agravante, apesar de devidamente intimado a fazê-lo, não se desincumbiu da atribuição
de juntar o relatório de contas do pagamento de custas do processo
, referente ao pagamento em dobro do apelo, não atendendo o que foi determinado,
restando deserto o recurso.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO, ANTE A INCIDÊNCIA DA SÚMULA 187 DO STJ. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AGRAVANTE.

1. O entendimento sedimentado nesta Corte Superior aponta a necessidade de juntada das guias de recolhimento e dos comprovantes de pagamento, para fins de prova da realização do preparo, no ato de interposição do recurso especial, sob pena de deserção, atraindo a aplicação da Súmula 187/STJ
.

1.1 Intimada a recolher em dobro as custas recursais, a parte limitou-se a infirmar a decisão agravada, sem, contudo, realizar a complementação do preparo, que era devido em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC/2015.

2. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 1.995.710/SP, relator Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 13/5/2022.)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. COMPROVAÇÃO POSTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. RESP Nº 1.813.684/SP. SEGUNDA-FEIRA DE CARNAVAL. MODULAÇÃO DE EFEITOS. DEMAIS FERIADOS, SUSPENSÕES DE EXPEDIENTE E RECESSOS LOCAIS. NÃO ABRANGÊNCIA. DIA DA CONSCIÊNCIA NEGRA. FERIADO LOCAL. GRU. COMPROVANTE DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA. DESERÇÃO. INTIMAÇÃO DA PARTE. VÍCIO. SANEAMENTO. PRAZO DETERMINADO. NÃO ATENDIMENTO. DESERÇÃO CARACTERIZADA. ART. 1.021, § 4º, DO CPC/2015. MULTA. NÃO CABIMENTO.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp nº 1.813.684/SP e da questão de ordem que lhe seguiu, reafirmou o entendimento de que o feriado local deve ser comprovado no ato da interposição do respectivo recurso, devendo ser observada, exclusivamente em relação ao feriado da segunda-feira de Carnaval, a modulação dos efeitos dessa decisão, nos termos do art. 927, § 3º, do CPC/2015, a fim de que a interpretação consolidada acerca do tema seja aplicada somente após a publicação do acórdão respectivo, ocorrida aos 18/11/2019.

3. O dia 20 de novembro (Dia da Consciência Negra) não é considerado feriado nacional, mas, sim, feriado local, o qual deve ser comprovado no momento da interposição do recurso, não se admitindo a comprovação posterior.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de ser essencial à comprovação do preparo a juntada da guia de recolhimento com o respectivo comprovante de pagamento, no ato da interposição do especial, sob pena de deserção.

5. Na hipótese, apesar de intimada, a parte não regularizou o preparo do recurso especial no prazo determinado, motivo pelo qual foi reconhecida a deserção.

6. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça decidiu que a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 não é automática, pois não se trata de mera decorrência lógica da rejeição do agravo interno.

7. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.590.568/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/6/2022, DJe de 17/6/2022.).

Neste contexto, os fundamentos do agravo interno não se legitimam a alterar a decisão monocrática.

ASSIM,
ante todo o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, mantendo a decisão monocrática deste julgador que
NÃO CONHECEU do recurso de apelação, considerando inadmissível face sua deserção.

É como voto.

Belém/PA, 29 de setembro de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 07/10/2025